Tribunal: TJMT
Processo: 1023141-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023141-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), JACKSON VILELA DUARTE - CPF: 710.082.501-63 (EMBARGANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A parte embargante alega omissão quanto à análise concreta dos documentos que comprovariam o comprometimento de sua renda, requerendo ainda efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente as provas apresentadas pelo embargante sobre sua alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração destina-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão impugnado apreciou de forma fundamentada a questão da gratuidade de justiça, reconhecendo a presença de elementos objetivos capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do embargante.

A análise do acórdão embargado demonstrou que foram considerados os rendimentos tributáveis e não tributáveis do embargante, bem como sua participação societária, não se verificando omissão na apreciação do conjunto probatório.

A simples discordância quanto ao resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração com pretensão infringente, ausente qualquer vício legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca de impossibilidade de arcar com os custos do processo, sendo possível afastar a presunção relativa da declaração da parte quando há elementos objetivos que indiquem capacidade financeira.

A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração demanda situação excepcional, o que não se verifica quando o acórdão enfrenta adequadamente os fundamentos da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1023141-77.2025.8.11.0000
.

Embargan
te (s):
JACKSON VILELA DUARTE
.

Embargad
o
(s):
SAFRA CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
JACKSON VILELA DUARTE
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento
ao Agravo de Instrumento interposto
em face de
SAFRA CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
,
mantendo a decisão de origem
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Para tanto, s
ustenta o embargante que o aresto incorreu em omissão, pois teria deixado de se manifestar de forma concreta sobre o conjunto probatório apresentado, especialmente os extratos bancários, comprovantes de despesas e documentos que, em seu entender, evidenciariam o comprometimento integral de sua renda.

Requer, ainda, a concessão de efeitos infringentes para, sanada a omissão, reformar o acórdão e deferir a gratuidade da justiça
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer das hipóteses legais de cabimento.

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a questão da gratuidade da justiça, reconhecendo que, embora a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser elidida diante de elementos objetivos que revelem a capacidade econômica do requerente.

Conforme consignado, o embargante declarou rendimentos tributáveis superiores a R$ 168.000,00 anuais, além de verbas não tributáveis que somaram mais de R$ 78.000,00, bem como participação societária em empresa do ramo educacional. Ainda que constem despesas com saúde e educação, não restou demonstrado comprometimento substancial de sua renda líquida a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais.

Assim, ao contrário do que sustenta o embargante, o julgado enfrentou adequadamente os argumentos relevantes à solução da controvérsia, não se verificando a alegada omissão. A insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

De igual modo, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes não encontra respaldo, pois não se trata de hipótese excepcional em que a integração do julgado conduza, necessariamente, à modificação do resultado.

Portanto, não configurada qualquer omissão ou outro vício previsto em lei,
o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025